Tribunal: TJDFT
Processo: 0730278-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730278-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF – tendo por objeto o Despacho – SECEC/GAB – da autoridade apontada como coatora, o Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, datado de 29/07/2020, que determinou “o cumprimento do Parecer Jurídico n.o 234/2020 - PGDF/PGCONS (ID 18720356 - Pág. 1-51), com a suspensão do pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE aos servidores que não fazem jus a sua percepção, tendo em vista o condicionamento do pagamento à realização de atividades de apoio a eventos culturais em horários diferenciados, finais de semana e feriados, conforme previsto pelo referido Parecer e Nota Jurídica, exarados pela douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal” (ID 18720358 - Pág. 1). Transcrevo a ementa do Parecer Jurídico n.o 234/2020 - PGDF/PGCONS: “Direito administrativo. Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos. Previsão nas Leis distritais n. 334/1992, modificada pelas Leis distritais n. 1.778/1997, 2.478/1999, 3.881/2006, 4.413/2009, 4.470/2010 e 5.200/2013. 1. Pagamento da vantagem pecuniária condicionado a realização de atividades de apoio a eventos culturais em horários diferenciados, finais de semana e feriados. Gratificação propter laborem. 2. Servidores que deixaram de exercer atividades culturais previstas na legislação de regência, em virtude dos efeitos da calamidade pública causada pela epidemia global, não podem auferir a gratificação propter laborem e devem ressarcir o erário em caso de indevido pagamento. 3. Impossibilidade de pagamento da gratificação propter laborem durante o gozo de licença-prêmio e outros afastamentos/licenças, genericamente previstos em lei como efetivo exercício, licença-médica, férias, etc. Similitude de fundamentos jurídicos entre os adicionais de insalubridade e noturno e a GARE, visto que decorrem de atividades peculiares e são condicionados ao real desempenho de labor em condições mais gravosas. 4. Precedentes da jurisprudência administrativa desta Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 5. Teletrabalho depende de observância dos regulamentos específicos e sob a condição de que a jornada diferenciada e requisitos legais de pagamento da gratificação propter laborem sejam demonstrados como compatíveis com o regime laboral inovador; 6. Licença maternidade e paternidade resguardadas pelos Precedentes desta Procuradoria-Geral do Distrito Federal” (ID 18720356 - Pág. 1-2). O sindicato impetrante argumenta que, caso seja cumprido o parecer objurgado, a aludida gratificação, GARE, não será paga aos seus filiados já no mês em curso e que essa redução nominal privará os servidores de bens indispensáveis às respectivas subsistências, frustrará diversos compromissos financeiros assumidos, tendo como consequência danos de incerta ou impossível reparação, num cenário extremamente conturbado em termos de saúde pública. Assinala que apesar do poder de autotutela, trata-se de ato ilegal e abusivo que violaria diversos princípios e direitos dos servidores atingidos, porque a iminente redução dos estipêndios dos filiados não foi precedida do devido processo legal e sequer foi assegurada ampla defesa aos mesmos, tratando-se de medida abrupta que atinge a todos os servidores que percebem a GARE há vários anos. Adverte que, em razão da decadência administrativa de que trata o art. 54 da Lei n. 9.784/99, não poderia mais a administração pública rever os termos do Decreto Distrital no 21.067/2000, muito menos por simples parecer da Procuradoria-Geral do DF. Acrescenta que a GARE perdeu sua natureza propter laborem a partir do início da vigência do art. 6o da Lei Distrital no. 3.824/2006, que teria garantido aos seus beneficiários o direito de incorporá-la definitivamente à razão de 1/10 (um décimo) a cada doze meses de percepção Afirma que o art. 39, §9o, da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, não pode prejudicar o direito adquirido dos servidores que, ao tempo da sua promulgação, já haviam preenchido os requisitos para incorporar a gratificação em foco aos seus estipêndios. Tece arrazoado jurídico a respeito do princípio da proporcionalidade para concluir alegando que a força maior que impede a prestação dos serviços momentânea e presencialmente, in casu, a pandemia mundial de COVID-19, não decorreu de ação ou omissão dos servidores que, portanto, não podem ser prejudicados pela decisão estatal de suspender a realização de eventos culturais no Distrito Federal. Requer a concessão de medida liminar para sustar o ato impugnado determinando-se que a autoridade coatora se abstenha de suspender o pagamento da GARE, mantendo-se, assim, o status quo ante, até final decisão, e, se já tiver dado cumprimento ao parecer, que restabeleça o pagamento até então efetuado, devolvendo-se na folha seguinte a gratificação devida, tudo acrescido de juros e correção monetária. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do mandado de segurança uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Na hipótese em estudo, o Parecer Jurídico n.o 234/2020 - PGDF/PGCONS, emitido pelo Procuradoria-Geral do Consultivo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal respondeu a questionamentos formulados pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, consulente, sobre a viabilidade de conservar o pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais – GARE – na atualidade, uma vez que os teatros, salas de concertos musicais, espetáculos e apresentações artísticas em geral passaram a não mais funcionar e os eventos culturais em horários diferenciados, feriados e finais de semana deixaram de ocorrer por força do quadro sanitário decorrente da pandemia provocada pelo coronavírus. Basicamente, o fundamento do ato impugnado pode ser extraído dos itens 56 a 58 do aludido parecer que ora transcrevo: "56. Nesse cenário, enquanto não mais sucedem as situações e labores funcionais que justificam o pagamento da vantagem propter laborem (Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais – GARE), importa sentenciar que, numa primeira vista, deixou de haver o precedente fundamento legal e fático, nos trabalhos ordinários anteriores à pandemia, para que a parcela remuneratória em destaque seja auferida pelos servidores da carreira de atividades culturais, lamentavelmente, uma vez que os eventos em horários diferenciados, feriados e finais de semana deixaram de ocorrer presentemente, até a normalização do quadro sanitário gravíssimo que ameaça não somente o Distrito Federal e o Brasil, mas todos os países. 57. Por isso, enquanto suspensas as atividades de cultura, a ilação imediata é de que não mais deverá ser efetivada a despesa pública correspondente à vantagem funcional em destaque, na medida em que, à vista dos exaustivos postulados jurídicos adrede expostos neste parecer, não há que se falar de princípio constitucional de irredutibilidade de vencimentos no caso, por se cuidar de gratificação propter laborem, não permanente, transitória, condicionada ao desempenho efetivo das funções administrativas previstas na lei concessiva, a despeito do impacto financeiro adverso aos servidores de carreira, vítimas também do cenário epidemiológico e econômico, os quais, contudo, uma vez que a normalidade retome, com a reassunção da vida cultural no DF e das atividades previstas no art. 4o, da Lei distrital n. 5.200/2013, farão jus a reaver, desde então, o percebimento do acréscimo pecuniário. 58. Daí que os servidores, conquanto previamente escalados para atividades culturais, terminaram não exercendo os ofícios que, nos termos da lei, justificavam o pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais – GARE, motivo por que não é possível manter o percebimento da vantagem pecuniária se os serviços a ela correspondente não foram prestados, dada a situação de força maior de suspensão dos eventos de cultura, teatro, cinema, música e artes em geral, em virtude da epidemia global que também assola o território brasileiro e do Distrito Federal” (ID 18720356 - Pág. 22-23). A conclusão do Parecer é a de que não havendo mais as condições anormais de serviço, desaparecendo o fato ou a situação que deu causa ao pagamento da GARE, de natureza propter laborem, não-permanente e transitória, deve cessar o pagamento da vantagem. O aludido Parecer ainda respondeu ao órgão consulente se deveria ser cobrado dos servidores os valores pagos a fim de ressarcir ao erário: “Sim, deverá ser cobrado dos servidores a restituição das quantias percebidas, indevidamente, a título de gratificação propter laborem” (ID 18720356 - Pág. 29). Em sua conclusão, o parecer reafirma: “no caso de pagamento indevido da parcela a quem não exerceu as atividades legais deferitórias do acréscimo remuneratório em comento, ainda que por força da decretação de estado de calamidade pública causada pela epidemia mundial, é mister o ressarcimento ao erário” (ID 18720356 - Pág. 50). Diante de dúvidas da consulente, a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, sobre o teor do Parecer, foi emitida a Nota Jurídica N.o 23/2020 - PGDF/PGCONS com esclarecimentos complementares (ID 18720357 - Pág. 1-20), o qual concluiu que “não se justifica a revisão do entendimento do parecer ora rediscutido, o qual deve continuar plenamente eficaz” (ID 18720357 - Pág. 19). Ao tomar conhecimento do posicionamento opinativo, o Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa determinou “o cumprimento do Parecer Jurídico n.o 234/2020 - PGDF/PGCONS (38460351), com a suspensão do pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos - GARE aos servidores que não fazem jus a sua percepção, tendo em vista o condicionamento do pagamento à realização de atividades de apoio a eventos culturais em horários diferenciados, finais de semana e feriados, conforme previsto pelos referidos Parecer e Nota Jurídica, exarados pela douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal” (ID 18720358 - Pág. 1). Determinou ainda “...o sobrestamento de ações relativas à devolução dos valores recebidos pelos servidores, pagos indevidamente pela administração, relativos à Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos - GARE, até que haja pronunciamento conclusivo pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal...” (ID 18720358 - Pág. 1). Este é o ato impugnado neste Mandado de Segurança. Assim delineados os fundamentos do ato atacado, passo à decisão que me cabe. A Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE) foi criada pela Lei n° 334/92 foi alterada por leis supervenientes. Tal gratificação é devida aos servidores que exerçam atividades de apoio à realização de eventos culturais e que trabalhem em horários diferenciados, finais de semana e feriados. Prescreveu a Lei distrital n. 334/1992 com suas alterações: Art. 2o Fica criada a gratificação de apoio à realização de espetáculos e eventos culturais, a ser concedida aos servidores das Carreiras de Administração Pública, Atividades Culturais e Músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, que se encontram em efetivo exercício na Secretaria de Cultura, que exerçam atividades de apoio à realização de espetáculos e que trabalhem em horários diferenciados, finais de semana e dias feriados (caput com a redação da Lei no 2.478, de 18/11/1999) – grifei (...) Art. 3o A indenização e a gratificação de que trata esta Lei serão pagas exclusivamente ao servidor que se encontrar em efetivo exercício de seu cargo na Secretaria de Cultura (Artigo com a redação da Lei no 2.478, de 18/11/1999) O art. 6o da Lei Distrital no 3.824/2006, previu que os valores percebidos pelos integrantes da carreira pelo exercício da GARE seriam incorporados para fins de aposentadoria (ou proventos de pensão) à razão de 1/10 (um décimo) a cada doze meses de percepção. Estatuiu a Lei Distrital n. 3.824/2006: Art. 6o As Gratificações de Atividade de Realização de Espetáculos – GARE e de Atividade Administrativa – GADM serão incorporadas para fins de aposentadoria ou proventos de pensão à razão de 1/10 (um décimo) a cada doze meses de percepção. Parágrafo único. É vedada a incorporação cumulativa das gratificações de que trata o caput, podendo o servidor, no caso de percepção de ambas, optar pela de maior valor. Apesar de ser devida exclusivamente a integrantes da Carreira Atividades Culturais, a Lei Distrital 4.413/2009, em seu artigo 6°, §1°, estabeleceu que servidores que não integrassem a carreira Atividades Culturais, mas estivessem recebendo tal gratificação, teriam o valor percebido a esse título transformado em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, que “seria mantida enquanto perdurasse a condição de trabalho que deu ensejo à concessão da gratificação”. A mesma lei rebatizou a vantagem para Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais. Confira-se: “Art. 2o A Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculo – GARE, instituída pela Lei no 334, de 15 de outubro de 1992, passa a denominar-se Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais – GARE, e terá seu percentual elevado, a contar de 1o de março de 2010, para 190% (cento e noventa por cento). (...) Art. 6o É vedada a percepção das Gratificações de que tratam os artigos 2o e 3o desta Lei por servidor ou empregado que não integre a carreira Atividades Culturais do Distrito Federal. §1o O servidor que, na data de publicação desta Lei, estiver recebendo Gratificação prevista em seus artigos 2o ou 3o em desacordo com o que determina o caput terá o valor percebido a esse título transformado em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, a qual será mantida enquanto perdurar a condição de trabalho específica que, originalmente, deu ensejo à concessão da Gratificação”. A lei mais recente é a Lei Distrital n° 5.200/2013 que reafirmou a natureza jurídica propter laborem da GARE: "Art. 4o A Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais – GARE, instituída pela Lei no 334, de 15 de outubro de 1992, com posteriores alterações, em especial a contida na Lei no 4.413, de 15 de outubro de 2009, exclusiva dos integrantes da carreira Atividades Culturais que exerçam atividades de apoio à realização de eventos culturais e que trabalhem em horários diferenciados, finais de semana e feriados, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado, tem seu percentual alterado, a contar de 1o de novembro de 2013, para vinte e cinco por cento". Assim resenhada a gratificação, convém analisar sua natureza jurídica. Para Hely Lopes Meirelles, as vantagens pecuniárias: “...são acréscimos ao vencimento do servidor, concedidas a título definitivo ou transitório, pela decorrência do tempo de serviço (ex facto temporis), ou pelo desempenho de funções especiais (ex facto officii), ou em razão das condições anormais em que se realiza o serviço (propter laborem), ou, finalmente, em razão de condições pessoais do servidor (propter personam). As duas primeiras espécies constituem os adicionais (adicionais de vencimento e adicionais de função), as duas últimas formam a categoria das gratificações (gratificações de serviço e gratificações pessoais). Todas elas são espécies do gênero retribuição pecuniária, mas se apresentam com características próprias e efeitos peculiares em relação ao beneficiário e à Administração, constituindo os ‘demais componentes do sistema remuneratório’ referidos pelo art. 39, §1o, da CF. Somadas ao vencimento (padrão do cargo), resultam nos vencimentos, modalidade de remuneração” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 35a. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 492-493). Como se denota da leitura do regramento acima, alinhado ao entendimento doutrinário mencionado, a GARE, em princípio, possui natureza propter laborem. Assim, a GARE constitui vantagem integrante da estrutura remuneratória aos que exercem cargo da carreira Atividades Culturais, sem natureza de função comissionada, vez que independe de qualquer juízo de discricionariedade na sua concessão. O simples exercício das atividades de apoio à realização de eventos culturais com trabalho em horários diferenciados, finais de semana e feriados faz surgir o direito subjetivo à percepção da vantagem, que deve também integrar os proventos. A jurisprudência do TJDFT, em situações assemelhadas, considera que o pagamento dessa espécie de vantagem será devido exclusivamente quando o servidor de fato exercer condições anormais ou em regime peculiar de trabalho mais gravoso, uma vez que as parcelas são essencialmente transitórias, não permanentes. Confira-se: "1. O servidor público que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, nos termos do art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011. 2. Por se tratar vantagem de natureza propter laborem, isto é, decorrente do efetivo exercício, o adicional de insalubridade somente é devido aos servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado o serviço. Por tal razão, cumpre à Administração Pública, no exercício do seu poder de autotutela, o dever permanente de avaliar as operações ou locais considerados insalubres ou perigosos, seja para proteger e remunerar os servidores atingidos, seja para verificar eventuais irregularidades na concessão de vantagens indevidas. Inteligência do artigo 80 da Lei Complementar Distrital no 840/2011" (Acórdão 1252919, 00249490920168070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020 – grifei). "Da leitura da legislação de regência, depreende-se que pelo interesse do serviço é possível que a Administração solicite ao profissional médico a realização de jornada de trabalho acrescida de serviço extraordinário, sobretudo para atender às necessidades do serviço público. Caso não haja a compensação estabelecida pela Portaria Distrital 145/2011, essa solicitação de serviços extraordinários implica no pagamento de adicional por estes serviços que, em princípio, ostenta natureza propter laborem, isto é, depende de desempenho efetivo das atividades extraordinárias do servidor no período em que estas foram executadas” (Acórdão 1244306, 00311245320158070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020 – grifei); “3. Os adicionais de periculosidade e insalubridade possuem natureza propter laborem. Assim, tem-se que o requisito sine qua non para a percepção do adicional de periculosidade é o necessário contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, enquanto, para a percepção do adicional de insalubridade, é o servidor estar trabalhando com habitualidade em locais insalubres. 4. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não são devidos quando o servidor se encontrar afastado de suas atividades por ato voluntário, cujas hipóteses estão elencadas no artigo 165, inciso V e parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/2011” (Acórdão 1230744, 07082058720198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020 – grifei); “A Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério - TIDEM é de natureza propter laborem, devida, exclusivamente, em função do efetivo exercício do cargo em dedicação exclusiva das atividades de regência de classe, e incorporada com o decurso do prazo legal” (Acórdão 1219647, 07003826220198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019 – grifei). Destaco a compreensão dessa Câmara: “A Gratificação de Incentivo das Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituídas pelas Leis Distritais n. 318/92 e 2.339/99, respectivamente, possuem natureza pro labore faciendo ou propter laborem. Se o ato de remoção implica no não desempenho das atividades na forma descrita nos citados diplomas legais, não faz jus a servidora ao recebimento das aludidas vantagens” (Acórdão 1142854, 07160661820188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019). No caso em análise, em princípio, a parcela somente será devida para aqueles que exerçam atividades de apoio à realização de eventos culturais e que trabalhem em horários diferenciados, finais de semana e feriados. Ocorre que esses fatos não estão ocorrendo durante a pandemia uma vez que os teatros, salas de concertos musicais, espetáculos e apresentações artísticas em geral passaram a não mais funcionar e, por consequência, os eventos culturais em horários diferenciados, feriados e finais de semana deixaram de ocorrer. Ante o exposto, como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se à autoridade apontada como coatora, dando ciência do inteiro teor da presente decisão para que preste as informações necessárias. Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator